Tribunal: TJBA
Processo: 8034277-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034277-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEUZA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual figura como ré a União Nacional de Aposentados da Previdência. O Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo julgou improcedente o pedido formulado pela autora, indeferindo a prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo questionados, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela ré seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação. A apelante sustenta que o indeferimento da perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida, caracteriza cerceamento de defesa, considerando que a autora impugnou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo apresentados pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova é direito garantido às partes, especialmente quando indispensável à demonstração de alegações relevantes, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil.

4. A ausência da perícia grafotécnica requerida pela autora, destinada a apurar a autenticidade das assinaturas impugnadas, configura cerceamento de defesa, uma vez que a referida prova é essencial para o deslinde da controvérsia.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que, em casos de impugnação de assinatura, a realização de perícia grafotécnica é indispensável. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção dessa prova, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “O indeferimento da perícia grafotécnica, requerida para apurar a autenticidade de assinaturas impugnadas, caracteriza cerceamento de defesa”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8034277-48.2024.805.0001, em que figuram como parte recorrente Geuza Maria de Jesus e parte recorrida União Nacional de Aposentados da Previdência.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem , oportunizando a produção da prova requerida, nos termos do voto do eminente Relator.